Tribunal: TJDFT
Processo: 0700675-53.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA. Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. Ademais, a responsabilidade de assistir, criar e educar os filhos menores é de ambos os pais, os quais são obrigados a concorrer na proporção de seus bens para o sustento do seu filho menor. Alimentos estabelecidos pelo Juízo de origem em patamar superior às possibilidades do alimentante reclamam alteração.